Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-95.2017.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-95.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 571.355.251-91 (RECORRENTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento.

Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.

2.

Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

3.

No caso, a parte autora alega que teve seu nome mantido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, mas deixou de trazer ao feito o extrato de negativação.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020